Tribunal: TJMT
Processo: 1003204-18.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003204-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), BRUNO COELHO GERMINARI - CPF: 031.922.051-64 (AGRAVANTE), NILZA COELHO GERMINARI - CPF: 531.259.591-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL
–
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
– PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL PARA AFASTAR A MORA E SUSPENDER EXIGIBILIDADE DE DÍVIDAS E A AÇÃO EXECUTIVA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
-
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

É direito subjetivo do produtor rural requerer o alongamento de dívida originada de crédito rural, desde que o requerimento seja formulado até o vencimento final da dívida e o postulante preencha os requisitos previstos em lei, sendo que no presente caso os requisitos não restaram atendidos.

Agravo interno prejudicado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1003204-18.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:

NILZA COELHO GERMINARI E OUTRO

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo, interposto por
NILZA COELHO GERMINARI
e
BRUNO COELHO GERMINARI
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Brasnorte/MT,
Dr.

Romeu da Cunha Gomes
, que, nos autos da
Ação Declaratória de Alongamento de Crédito Rural com Pedido de Tutela de Urgência nº 1000205-20.2023.8.11.0100
ajuizada em face do

BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a tutela de urgência requestada.

Em suas razões recursais, os agravantes argumentam que “
A verossimilhança está presente no presente caso. Há prova suficiente dos preenchimentos dos requisitos do alongamento (quebra de atividade + incapacidade momentânea de pagamento), requisitos este não contestados pela Instituição Financeira na fase administrativa. Além disso, comprovou-se que a Instituição Financeira comete de uma só vez 02 (duas) abusividades: (a) não quer respeitar a capacidade de pagamento do produtor rural para realizar o alongamento; (b) bem como quer aumentar a taxa de juros para 9,6% a.a. (0,8% ao mês). E ambas as condutas são vedadas pelo Manual de Crédito Rural e rechaçadas pela jurisprudência
” (sic).

Afirmam que segundo o manual de crédito rural possuem direito subjetivo ao alongamento da dívida rural, conforme sua capacidade de pagamento.

Salientam que “
a conduta da Instituição Financeira em querer alongar a cédula de crédito rural, porém aumentando a taxa de juros para 9,6% a.a. (0,8% ao mês) é abusiva
” (sic).

Defendem que “
a jurisprudência é perene no sentido de que o alongamento deve observar as taxas de juros dos contratos a serem alongados, como determina o Manual de Crédito Rural, salvo se a nova taxa for mais vantajosa
” (sic).

Ressaltam que “
o grave risco de dano também está presente. Além disso, há grave risco de penhora, busca e apreensão de bens e animais, penhora do imóvel rural a leilão. E isso causará grave risco ao produtor
” (sic).

Descrevem que “
quando há o preenchimento dos requisitos do alongamento do crédito rural e isso é demonstrado para a Instituição Financeira ocorre o (i) afastamento da mora, com o consequente dever de baixa das inscrições existentes e (ii) extinção das execuções que fundam a cobrança dos créditos rurais, por perda da exigibilidade
” (sic).

Explicam que
“(i) o requerimento de alongamento foi realizado administrativamente e acompanhado do laudo que comprova a quebra de safra/atividade e a ocorrência prejudicial a exploração e do laudo atestando a capacidade de pagamento; (ii) segundo o STJ quando ocorre o preenchimento dos requisitos do alongamento o produtor rural não está em mora; (iii) segundo o STJ quando ocorre o preenchimento dos requisitos do alongamento a execução ou ação que funda a cobrança deve ser extinta por perda da exequibilidade; (iv) segundo a jurisprudência, havendo o preenchimento dos requisitos do alongamento, além do afastamento da mora e suspensão da exigibilidade da dívida, deve ocorrer a baixa das inscrições existentes
” (sic).

A par do exposto, requerem o provimento do recurso para “
(
i)
a afastar provisoriamente a mora em razão das quebras de atividade de produtor rural e do direito subjetivo ao alongamento (Súmula 298 STJ)7;
(ii)
suspender a exigibilidade das dívidas, por ausência de mora;
(iii)
suspender as ações executivas e de cobrança, em razão do afastamento provisório da mora, especialmente as execuções de nº 1000215-98.2022.8.11.0100 e 1000956-41.2022.8.11.0100;
(iv)
determinar a baixa e proibir a parte Ré de realizar a inscrição nos Cadastros de Proteção ao Crédito e no sistema SCR/SISBACEN do BANCO CENTRAL até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
(v)
e proibir a Requerida de realizar atos de expropriação até julgamento final, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
” (sic) (id. 202221191).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 19/02/2024, por esta Relatoria (id. 202949172).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno, asseverando em síntese a presença dos requisitos ensejadores para a concessão da medida postulada (id. 206132184).

O agravado apresentou contraminuta argumentando que “
não cabe ação autônoma para discutir o tema. As respectivas defesas deveriam ter sido apresentadas nas execuções de nº 1000215-98.2022.8.11.0100 e 1000956-41.2022.8.11.0100
” (sic).

Afirma que “as “
ilegalidades” contratuais foram observadas pelo autor APENAS APÓS INCORRER EM MORA E SER DEMANDADO JUDICIALMENTE POR DÉBITOS INADIMPLIDOS
” (sic).

Salienta que “
em relação à Cédula de Crédito Bancária, há prévia pactuação de encargos capitalizados, e tal clausula é perfeitamente Legal, em que pese à ausência de efetiva prática contratual
” (sic).

Ressalta que “
os documentos juntados aos autos não comprovam a incapacidade do mutuário, nem a realização do pedido administrativo de alongamento da dívida executada, não podendo ser reconhecido judicialmente o direito à prorrogação pleiteado
” (sic).

Explana, inclusive, que a capitalização de juros em período inferior ao semestral é perfeitamente admitida.

Anuncia que “
o custeio agrícola para cultura de café, objeto da presente ação foi renegociada 2 vezes, sendo o contrato original nr. 40/01927 no valor de R$ 301.585,91, a primeira renegociação o contrato nr. 241502947 no valor de R$ 162.580,00 e a 2° renegociação o contrato nr. 708800364 no valor de R$ 166.357,68
” (sic).

Sustenta que a recorrente “
alega ter perdas nas lavouras 2015/2016 e 2017/2018, no entanto não foi aberto sinistro rurais em nome do proponente. Sua esposa ALBA MARIA BERTELI TOLOI que é integrante do grupo agropecuário recebeu no dia 07/10/2016 a indenização de sinistro rural no valor de R$ 166.275,60
” (sic), eis que pugna pela manutenção da decisão agravada (id. 206199190).

As contrarrazões ao agravo interno foram aportadas no id. 210218660, ratificando a contraminuta anteriormente apresentada.

Os agravantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 202390654).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
NILZA COELHO GERMINARI
e
BRUNO COELHO GERMINARI
ajuizou a
ação declaratória de alongamento de crédito rural com pedido de tutela de urgência
em desfavor de
do

BANCO DO BRASIL S/A
, noticiando que a instituição financeira demandada cobra judicialmente créditos rurais do produtor rural em razão da suposta inadimplência, a saber:

PROCESSO

CONTRATO

VALOR DA DÍVIDA

1000215-98.2022.8.11.0100

CCR PIG. 40/02002-9

R$ 193.621,55

NÃO AJUIZADO

394.502.819

R$ 29.138,53

NÃO AJUIZADO

PRONAF 4001552

R$ 99.834,40

NÃO AJUIZADO

PRONAF 394502937

R$ 31.495,08

NÃO AJUIZADO

PRONAF 4002221

R$ 65.215,21

NÃO AJUIZADO

CDC 913918939

R$ 5.502,79

NÃO AJUIZADO

CDC 967601345

R$ 4.631,87

TOTAL

R$ 429.439,43

Insurge-se o agravante contra o pronunciamento do togado
a quo
que indeferiu a tutela de urgência, e para tanto, defende, em síntese, que possui direito subjetivo de alongamento do débito rural, conforme a Súmula 298 do STJ.

Eis o
teor do
decisum
, na parte que interessa ao deslinde do feito,
ipsis litteris
:

“(...)

Aduz a parte autora, em síntese, que, em razão de problemas enfrentados, sofreu um considerável prejuízo econômico de impossibilitou o adimplemento dos contratos firmados com o réu.

Requereu, então, a concessão de tutela de urgência para afastar provisoriamente a mora, suspender a exigibilidade das dívidas, suspender as ações executivas e de cobrança, autuadas sob os números 1000215-98.2022.8.11.0100 e 1000956-41.2022.8.11.0100, determinar a baixa e proibir a inscrição dos autores nos órgãos de proteção ao crédito, obstar o réu de realizar atos de expropriação até o julgamento final da presente ação.

Pois bem.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo a urgência contemporânea à propositura da ação.

Extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade de o direito existir aliado ao perigo de dano, tem-se como requisito suficiente para a concessão da tutela urgência, não mais necessitando de prova inequívoca capaz de autorizar sentença de mérito favorável como outrora se exigia.

No particular, o pedido de antecipação de tutela não merece acolhimento.

De fato, a Súmula 298, do Superior Tribunal de Justiça, condensa o entendimento de que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

A matéria se encontra regulamentada no Manual de Crédito Rural, do Banco Central do Brasil, que dispõe a possibilidade de prorrogação da dívida nos casos em que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso no crédito em razão de dificuldade de comercialização dos produtos; frustração de safras, por fatores diversos; e eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Em uma análise perfunctória, verifica-se que os autores juntaram cópias de e-mails trocados com a instituição financeira (ID 111273011), dos quais se extrai que a casa bancária, com relação aos contratos inadimplidos, em razão da persecução judicial do débito, condicionou a prorrogação ao pagamento do saldo em atraso.

O que se verifica, nesse momento, é que os autores não lograram êxito em demonstrar a probabilidade do direito alegado, posto que, uma vez inadimplido o contrato, há indícios de que o direito subjetivo do mutuário à prorrogação da dívida se encontraria obstado pelo surgimento do direito subjetivo do credor em exigir o pagamento do débito inadimplido.

Nesse sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PRETENDIDA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA OBJETIVANDO VEDAR A INSCRIÇÃO DO NOME DOS EMBARGANTES EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EMBARGANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA EVIDENCIANDO A INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR, MERAMENTE, A DECISÃO EMBARGADA. MÉRITO.
ALEGADO DIREITO À PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PARA ALONGAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAR DÍVIDA JÁ VENCIDA
. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEMANDANTES EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO QUE, EM TESE, SE REVELA POSSÍVEL, ANTE O INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO E A AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO AFIRMADO, EM RELAÇÃO AOS ENCARGOS DE NORMALIDADE, COM O QUE NÃO É POSSÍVEL A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DO MERO AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO (ART. 784, §1º, CPC). REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, § 1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO” (TJPR - 14ª Câmara Cível - 0002260-29.2023.8.16.0000 - Toledo -

Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ANTONIO DOMINGOS RAMINA JUNIOR -

J. 04.12.2023).

De mais a mais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a existência de dúvida razoável quanto à probabilidade do direito invocado pela parte autora impede a concessão de tutela de urgência, mostrando-se prudente que se aguarde o julgamento do feito. Cita-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE LIQUIDAÇÃO DE DÉBITO POR MEIO DE RECURSOS PÚBLICOS DO CRÉDITO RURAL -
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO DEMONSTRADOS
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) De outro lado, a determinação, no início da lide, para que se suspenda a exigibilidade dos títulos não merece prosperar, já que ainda remanesce dúvida razoável a respeito da probabilidade do direito invocado pelo autor que, diante da inadimplência, não pode impedir a parte agravada de proceder com a cobrança do tanto devido e tomar as medidas legais que entender necessárias para recebimento do seu crédito. Assim, entende-se que os fatos são controvertidos e somente podem ser mais bem analisados sob o contraditório, sendo prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento” (N.U 1002758-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022).

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência.

(...)”

Observa-se dos autos, que a decisão recorrida elencou as razões pelas quais não se vislumbrou a presença dos requisitos aptos a justificar a concessão do efeito pretendido.

A primeira delas é a aparente ausência de demonstração do direito inequívoco à prorrogação da dívida, o que evidencia a falta de preenchimento do requisito da probabilidade do direito.

Isso porque, à prorrogação de dívida rural,

possui regramento próprio, do qual estabelece que eventual pedido de prorrogação da dívida deve ser endereçado ao agente financeiro pela via administrativa.

Sendo assim, compete ao Poder Judiciário ao analisar pedido de reconhecimento do direito à prorrogação da dívida verificar se foi feito um pedido formal à instituição financeira, tendo sido negado.

No caso dos autos, nota-se que os recorrentes encaminharam um e-mail solicitando o respectivo alongamento rural, que foi negado sob o argumento de que “
Conforme contatos anteriores foi oferecida a prorrogação das operações mediante pagamento de entrada pela agência de relacionamento. No momento esta opção não é mais possível devido ao processo de ajuizamento já ter iniciado. Não existem linhas de renegociação para operações de Pronaf, devido a taxa de juros ser subsidiada e as taxas de juros de renegociação ser muito maiores que as cobrados pelo Pronaf. A única opção de acordo para estes casos é pagar o saldo em atraso acima informados, acrescidos dos valores de honorários advocatícios e custas judiciais
” (sic) (id. 111273011 - Pág. 2, na origem).

Ocorro que é cediço que a prorrogação da dívida somente deve ocorrer para operações em situação de adimplência na data da renegociação.

Além disso, não é possível concluir em sede de cognição sumária a comprovação de que as agravantes tiveram alguma dificuldade na comercialização dos produtos ou sofreram eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações.

Mister se faz ressaltar que a legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.

Analisando o contido nos autos, constata-se que
a priori
, os agravantes não comprovaram o preenchimento dos requisitos previsto no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes desta Casa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL – POSTULADA A SUSPENSÃO LIMINAR DA EXECUÇÃO DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL E RESPECTIVO ADITIVO COM SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DA MORA E VEDAÇÃO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DO EMITENTE – INDEFERIMENTO – INVOCADA APLICABILIDADE DA SÚMULA 298 DO STJ –
ALEGADO DIREITO SUBJETIVO AO ALONGAMENTO INDEPENDENTEMENTE DO PREENCHIMENTO DE OBSTÁCULOS ADMINISTRATIVOS – DESACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE UMA DA HIPÓTESES DO ITEM 2.6.4 DO MCR, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CMN N. 4.883/2020
– RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei (Súmula n. 298 do STJ), esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais se insere a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, devidamente acompanhado de prova do amoldamento do postulante a uma das hipóteses previstas no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, com redação dada pela Resolução CMN n. 4.883/2020.

Apesar de o produtor rural postulante ao benefício ter demonstrado que providenciou a notificação do banco agravado, via e-mail, quanto a sua intenção de ver prorrogado o débito rural, se limitou a juntar aos autos algumas fotos de sementes e outras de uma plantação, não trazendo nenhum outro documento capaz de demonstrar minimamente (i) que enfrentou ou está enfrentando dificuldade de comercialização dos produtos; (ii) a frustração de safras, por fatores adversos; e/ou (iii) o advento de ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, escorreito o indeferimento da suspensão liminar da execução da CPR e respectivo aditivo, cujos efeitos da mora se pretende sustar, assim como da vedação à negativação de seu nome.”
(N.U 1021397-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 22/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITOS DE NATUREZA RURAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E CAUTELAR –
PEDIDO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não há probabilidade do direito se a parte não demonstra que faz jus ao pretendido alongamento de crédito rural. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC.”
(N.U 1021396-33.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)

Por outro lado, nota-se que os agravantes colacionam nos autos outros contratos, que não dizem respeito a financiamento rural, portanto, não possuem previsão legal de prorrogação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA NOS MOLDES DA LEI 9.138/1995
– IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI 10.931/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O alongamento da dívida encontra previsão legal na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), de modo que estando a execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, submetida ao disposto na Lei n. 10.931/2004, não há se falar na aplicabilidade do referido instituto
. “No caso do tomador do empréstimo não se utilizar do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, utilizando-se de cédula de crédito bancário, ainda que os valores tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, não pode obter o alongamento da dívida, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias” (N.U 1023535-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 23/11/2023)”
(N.U 1026321-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 04/03/2024)

Por consequência, tem-se que a anotação de débitos vencidos e não pagos no Sistema Nacional de Proteção ao Crédito destina-se primordialmente a proteger futuras concessões de crédito, financeiro ou comercial.

Além disso, só é possível suspender possível penhora no processo executivo, se os interessados apresentarem embargos à execução e tiverem deferido efeito suspensivo, a teor do art. 919, §1º do CPC
[1]
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, restando
PREJUDICADO
o julgamento do agravo regimental.

É como voto.

[1]
Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024